Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FILIAÇÃO COMPULSÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo jurídico com a ré, suspender os descontos da contribuição CAAP sobre o benefício previdenciário, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora requer, em grau recursal, a restituição em dobro dos valores pagos e a majoração da indenização para R$ 15.000,00, nos termos do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, uma vez que a autora figura como destinatária final do serviço prestado pela ré.
4. A cobrança indevida de contribuição associativa sem anuência da autora configura conduta violadora da boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa para fins de restituição em dobro, conforme interpretação consolidada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.
5. A revelia da ré, com presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (CPC, art. 344), reforça a ausência de justificativa plausível para os descontos, legitimando a repetição em dobro do indébito.
6. O valor fixado pela sentença a título de dano moral revela-se proporcional à extensão do dano e suficiente para cumprir a função punitiva e pedagógica da indenização.
7. A majoração pretendida não encontra amparo na gravidade concreta do caso nem nas circunstâncias dos autos, devendo ser mantido o valor originalmente fixado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XX; CPC, arts. 344 e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJDFT, Acórdão 1696794, 07121575720218070001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 10.05.2023, DJe 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
(lp)